Tribunal: TJSP
Processo: 1108470-12.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Galdino Toledo Júnior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
PLANO DE SAÚDE - Ação revisional de contrato, cumulada com pleito de restituição de valores - Procedência decretada - Imposição de reajuste por aumento de sinistralidade - Abusividade reconhecida - Relação de consumo que não permite que o fornecedor obtenha vantagem exagerada em detrimento dos interesses dos consumidores - Ajuste celebrado em que devem prevalecer os postulados da cooperação,

Ementa:
PLANO DE SAÚDE - Ação revisional de contrato, cumulada com pleito de restituição de valores - Procedência decretada - Imposição de reajuste por aumento de sinistralidade - Abusividade reconhecida - Relação de consumo que não permite que o fornecedor obtenha vantagem exagerada em detrimento dos interesses dos consumidores - Ajuste celebrado em que devem prevalecer os postulados da cooperação, solidariedade, confiança e boa-fé objetiva - Ausência de demonstração da forma utilizada para o cálculo dos reajustes - Possibilidade apenas dos reajustes anuais, que visam recompor a elevação dos custos - Restituição de valores - Cabimento, com apuração do montante na fase de liquidação de sentença - Apelos desprovidos.